Tribunal: TJMT
Processo: 1018171-76.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018171-76.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSILEI DO CARMO STAFFORTI - CPF: 795.821.331-04 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – VIOLAÇÃO – INEXISTÊNCIA - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO VERIFICADO – TERMO DE ADESÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO.

Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada.

Conforme disposição do artigo 373, incisos I e II, do CPC, cabe à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu, apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

A existência de contrato devidamente assinado pelo consumidor e a comprovação de liberação de crédito em seu favor descaracteriza a ilegalidade da contratação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Rosilei do Carmo Stafforti
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela Antecipada
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a
Apelante ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa,
cuja exigibilidade ficará suspensa devido ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

Irresignada, a Apelante sustenta a ocorrência da preclusão no que concerne à correção do valor da causa, pois não houve impugnação em sede de contestação e porque o magistrado deve fazê-lo, de ofício, somente até o saneamento do feito.

Afirma que o Recorrido praticou uma terceira modalidade de contrato, na medida em que creditou em conta corrente quantia fixa, mediante TED, e o valor foi cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única, de modo que a operação é de empréstimo, contudo, denominada de cartão de crédito consignado.

Aduz que a cláusula contratual, que permite os descontos na folha de pagamento, sem o termo final, gera excessiva oneração, ensejando desequilíbrio entre as partes.

Assevera que em que pese o empréstimo mediante a TED no valor de R$3.097,68 (três mil e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos), até o momento do ajuizamento da demanda, o valor total dos descontos alcança a quantia de R$12.273,14 (doze mil e duzentos e setenta e três reais e quatorze centavos), caracterizando, assim, também, a cobrança abusiva de juros.

Salienta que o desconto indevido no salário caracteriza, de forma presumida, dano moral, sendo cabível a respectiva indenização, bem como que pontua que os valores pagos indevidamente, devem ser restituídos na forma dobrada.

O Recorrido apresentou contrarrazões, aventando a preliminar de ausência de dialeticidade e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id.

219635669).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Rosilei do Carmo Stafforti
, recorre contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela Antecipada
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a
Apelante ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa,
cuja exigibilidade ficará suspensa devido ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

Extrai-se dos autos que a Apelante é servidora pública federal e celebrou com o Banco Pan o
Contrato de Cartão de Crédito Consignado
, com o valor de limite de R$ 3.860,00 (três mil e oitocentos e sessenta reais) – id. 219634699.

Sob a alegação de que sua intenção era contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito com margem consignável, ajuizou a ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais.

Em sua defesa, o Apelado arguiu a regularidade da contratação, anexou as cópias do contrato e dos documentos pessoais da Apelante, pleiteando a improcedência dos pedidos, sendo este o convencimento do Juízo
a quo,
que motivou a interposição deste Recurso.

Inicialmente, passa-se à apreciação da preliminar e das prejudiciais de mérito suscitadas pelo Apelado em suas contrarrazões.

Da Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal

O Recorrido defende o não conhecimento do Apelo, sob a alegação de ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal, pelo fato de o Apelante não ter atacado diretamente os fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual a impugnação deve declinar as razões da reforma da decisão combatida.

Caso o Apelante não ataque, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao conhecimento do seu recurso.

Nesse sentido, está o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Confira:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.

1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma.

2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III).

3. Agravo interno não conhecido. (STF. RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Nunes Marques. Julgamento: 28/03/2022. Publicação: 25/04/2022). (Sem negrito no original).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.

II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula no 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento.

III - Agravo interno não conhecido. (STJ. AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8. Órgão Julgador: Corte Especial. Relator: Ministro Francisco Falcão. Julgamento: 21/06/2022. Publicação: 24/06/2022). (Sem negrito no original).

No caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observa-se que houve o enfrentamento dos fundamentos utilizados pelo Julgador singular, especificamente no item: “3. DAS RAZÕES DA REFORMA DO R. DECISUM”, quando expõe claramente as fundamentações do ato sentencial impugnado e as rebate, diretamente, na explanação de suas razões recursais.

Desta feita, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade e, por conseguinte, REJEITA-SE a preliminar suscitada.

Do mérito

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação havida entre as partes é de consumo, conforme enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece o seguinte:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

[...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...] § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...] II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

O Banco Apelado juntou aos autos o “
Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do cartão de crédito consignado Pan”
devidamente assinados pela Apelante e acompanhados de cópias de seu documento pessoal e da TED realizada no valor de R$ 3.097,68 (três mil e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos).

Verifica-se nos documentos a existência de informações claras acerca do tipo de contrato, além de constar previsão expressa de que a Apelante autorizou o Banco a descontar de sua remuneração o “valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, que deverão perdurar até integral liquidação do saldo devedor”.

A par dos argumentos recursais, extrai-se dos autos a regular adesão do consumidor ao cartão de crédito consignado, mediante assinatura e juntada de documentos pessoais.

Não há qualquer comprovação, nos autos, acerca da ocorrência de ofensa aos princípios da transparência e da informação norteadores da relação consumerista.

Além disso,
o âmago da fraude está descaracterizado, de forma que os descontos realizados pelo Apelado foram em exercício regular de direito, não havendo que se falar em condenação por dano moral indenizável, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no AREsp 1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis”. (AREsp n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

O que não se deve perder de vista é que a Apelante aderiu à proposta de cartão de crédito consignado, beneficiou-se dos valores que lhe foram disponibilizados e, apesar de afirmar de forma veemente que não contratara a modalidade de empréstimo que vem sendo cobrada.
Anoto, ainda, que a Autora, ora Apelante, não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme determina o Código de Processo Civil, visto que não há elementos, nos autos, acerca do não conhecimento dos termos contratados.

Nesse sentido, entendimento proferido por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)

– ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA ANTE A ASSINATURA E JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR –AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

– COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No presente caso, o prazo prescricional aplicável é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo.

2. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

3. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

4. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

5. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88). Nesta senda, é imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual.

6. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

(RAC 1003013-15.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Arruda Almeida. Julgamento: 09/04/2024. Publicação: 10/04/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA

– CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

(RAC 1024154-90.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario. Julgamento: 03/04/2024. Publicação 09/04/2024).

Diante dessas considerações, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, sem qualquer razão para reforma, e, portanto, sua manutenção, na íntegra, é medida que se impõe.

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por
Rosilei do Carmo Stafforti
, para manter inalterada a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa e ressalto que a exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, da legislação processual, pois a Apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024